Tribunal: TJDFT
Processo: 0007800-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. art. 19 da lcp. juízo de retratação. prescrição da pretensão punitiva operada. extinção da punibilidade.

I. Caso em exame
1. Trata-se de remessa determinada pela Presidência desta Turma Recursal para oportunizar a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente (ID 66719119).
2. O acórdão de ID 14435255 negou provimento à apelação criminal interposta pelo réu, mantendo a sentença condenatória. Inconformado, o réu interpôs recurso extraordinário, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais (ID 14435257). Em juízo de admissibilidade, foi determinado o sobrestamento do recurso extraordinário, com base no art. 1.030, III, do CPC, até o julgamento final do recurso extraordinário paradigma (ID 14435270). Julgado o RE 901623 e determinada a remessa a esta relatoria, o réu pugnou pela extinção da punibilidade, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Intimado, o MPDFT concordou com o pedido (ID 65978916 e 66775736).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 109, inciso VI, o prazo prescricional da contravenção penal prevista no art. 19 da LCP é de três anos, sendo este o limite temporal para a imposição e execução das reprimendas. Em reforço, segundo o artigo 107, inciso IV, do Código Penal, a prescrição é causa de extinção da punibilidade, sendo certo que o artigo 117 do mesmo diploma legal prevê que a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis interrompem o curso da prescrição.
5. No caso dos autos, o acórdão foi disponibilizado em 04/12/2018 no DJE, considerando-se publicado no dia útil seguinte, o que demonstra que a pretensão punitiva estatal está fulminada pela prescrição, à míngua da inexistência de informação de causa interruptiva diversa do curso prescricional.
6. Isso porque, em recente julgado, o STJ entendeu que o sobrestamento de recurso extraordinário nos tribunais de origem para aguardar o julgamento de tema de repercussão geral não suspende automaticamente o prazo da prescrição penal, reafirmando, assim, o entendimento de que a referida providência compete ao ministro relator do processo paradigma afetado no âmbito do STF (Tema n. 1.303). Nesse contexto, observa-se que não houve a determinação de suspensão do prazo prescricional pelo relator no RE 901623 (Tema 857), impondo-se o reconhecimento da prescrição punitiva superveniente, em razão do transcurso de prazo superior a três anos entre a data de publicação do acórdão, considerado como último marco interruptivo (art. 117, IV, do CP), e a presente data.
IV. Dispositivo e tese
7. DECLARADA A EXTINTA A PUNIBILIDADE pela prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à contravenção penal do art. 19 da LCP, com fundamento no art. 107, IV, do CP.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 107; STF, Tema 1303.